Tribunal: TJBA
Processo: 8121252-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8121252-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA EMBARGADA: SAMARA CARDOSO SANTANA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a necessidade de notificação prévia e específica do consumidor, para a inscrição de seu nome no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, afastando a suficiência de cláusula genérica constante na Proposta de Abertura de Conta. O Recorrente alegou a existência de omissão no acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o decisum combatido padece de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, apta a justificar a oposição do recurso horizontal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Aclaratórios têm função específica de sanar vícios formais da decisão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo. 4. O julgado enfrentou, de forma clara e fundamentada, a tese jurídica relativa à obrigatoriedade de notificação prévia do consumidor, para registro de informações negativas no SCR/SISBACEN. 5. A cláusula genérica de autorização, constante da PAC, não supre a exigência de comunicação específica, segundo interpretação conferida com base na boa-fé objetiva e no dever de informação. 6. A pretensão do Embargante, sob alegação de omissão, revela-se como tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que é inadmissível na via estreita dos Declaratórios. 7. O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão. 8. A divergência entre a conclusão do julgado e a tese do Recorrente não configura vício, mas mero inconformismo. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8121252-73.2024.8.05.0001, tendo como Embargante ITAÚ UNIBANCO S/A e Embargada SAMARA CARDOSO SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Declaratórios.